Tribunal: TJSP
Processo: 1009239-65.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora pleiteando a alteração do decidido. Parcial razão.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ.
Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Tarifa passível de cobrança ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora pleiteando a alteração do decidido. Parcial razão.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ.
Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Tarifa passível de cobrança ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Incidência da Súmula n° 566 do STJ.
Tarifa de registro de contrato e avaliação de bem. Validade, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, mediante aferição em cada caso concreto. Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Tarifas e serviços que, a despeito das expressas previsões contratuais, não foram objeto de prova de sua efetiva realização. Quebra do dever de informação. Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Devolução simples das quantias pagas.
Seguro de proteção financeira. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro restritivamente à determinada seguradora imposta pelo contratado. Configuração de venda casada. Cobrança afastada, com devolução da quantia paga. Entendimento do C. STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP.
Repetição de indébito. Quantias que devem ser objeto de devolução simples. Ausência de caracterização de má-fé.
Dano moral. Inocorrência. Autora que contratou livremente o mútuo, então consciente da necessidade de honrar as respectivas prestações.
Parcial procedência do apelo para reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, avaliação de bem e seguro de proteção financeira. Sucumbência recíproca decretada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250601
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009239-65.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante VANDA
CLAUDIA DE OLIVEIRA COLETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009239-65.2019.8.26.0189 -Voto no 20946
2
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de
crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de
improcedência. Apelo da parte autora pleiteando a alteração do
decidido. Parcial razão.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ.
Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Tarifa passível de cobrança
ao início do relacionamento entre consumidor e instituição
financeira. Incidência da Súmula n° 566 do STJ.
Tarifa de registro de contrato e avaliação de bem. Validade,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, mediante aferição em cada caso concreto. Questão
pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553/SP. Tarifas e serviços que, a despeito das expressas
previsões contratuais, não foram objeto de prova de sua efetiva
realização. Quebra do dever de informação. Questão pacificada
por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP.
Devolução simples das quantias pagas.
Seguro de proteção financeira. Nos contratos bancários, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
restritivamente à determinada seguradora imposta pelo contratado.
Configuração de venda casada. Cobrança afastada, com devolução
da quantia paga. Entendimento do C. STJ consolidado no
julgamento do REsp no 1.639.259/SP.
Repetição de indébito. Quantias que devem ser objeto de
devolução simples. Ausência de caracterização de má-fé.
Dano moral. Inocorrência. Autora que contratou livremente o
mútuo, então consciente da necessidade de honrar as respectivas
prestações.
Parcial procedência do apelo para reconhecer a ilegalidade da
cobrança da tarifa de registro de contrato, avaliação de bem e
seguro de proteção financeira. Sucumbência recíproca decretada.
Recurso parcialmente provido.
VOTO no 20946
RELATÓRIO:
Trata-se de ação revisional, proposta por Vanda Claudia
de Oliveira Coleto em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A, alegando a abusividade/nulidade de cláusulas do contrato de
financiamento havido entre as partes no tocante a tarifas e juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009239-65.2019.8.26.0189 -Voto no 20946
3
A r. sentença de fls. 84/86, cujo relatório se adota, julgou
improcedentes os pedidos, condenando a parte autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados no montante
de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.
Apela a parte autora (fls. 88/95) alegando (A) a
ilegalidade das tarifas cobradas: cadastro, registro de contrato, avaliação de
bem e seguro; e (B), por fim, requer o provimento do recurso.
Apresentadas as contrarrazões pela apelada pugnando
pela manutenção do decidido (fls. 98/122).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e isento de
preparo por ser a recorrente beneficiária da gratuidade processual (fls. 30).
No mais, a r. sentença recorrida, data maxima venia,
merece ser parcialmente reformada.
Da análise dos documentos de fls. 23/27, depreende-se
que as partes firmaram contrato de financiamento para aquisição de veículo, a
ser pago em parcelas mensais no valor de R$ 554,22.
Trata-se de uma típica relação de consumo, nos termos
da Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Ainda assim, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar,
automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. A regra é se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009239-65.2019.8.26.0189 -Voto no 20946
4
cumprir o ajustado, salvo situações excepcionalmente verificadas.
Por outro lado, o consumidor pode pleitear a revisão das
cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, não havendo o que se
falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Observa-se, ainda, que o instrumento firmado foi redigido
de maneira clara, com tamanho de fonte compatível e com quadro que
permite o consumidor saber exatamente o custo efetivo total da operação e o
que está sendo cobrado.
Sobre a exigência de tarifas e serviços bancários,
cumpre ressaltar que tal questão foi pacificada no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo (REsp no 1.255.573/RS), no qual restou firmado que, nos
contratos celebrados a partir de 30.04.2008, há possibilidade de exigir o
pagamento de tarifas e serviços, desde que previstas contratualmente e
autorizadas pelo BACEN (Resolução CMN no 3.518/2007, Circular BACEN no
3.371/2007 e Resolução CMN no 3.919/2010).
A respeito das tarifas, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no já mencionado Recurso Especial submetido ao rito do artigo 543-C,
do Código de Processo Civil, pacificou a questão relativa à cobrança das tarifas
de abertura de crédito, de emissão de boleto e de cadastro, assim como
do IOF. Confira-se ementa deste julgado, in verbis:
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-
C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE
CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA
PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009239-65.2019.8.26.0189 -Voto no 20946
5
PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO
PARCELADO
DO
IMPOSTO
SOBRE
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.
1. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2a
Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C
do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).
2. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei 4.595/1964,
recebida pela Constituição como lei complementar,
compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre
taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços
bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as
normas expedidas pelo CMN.
3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação
estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições
financeiras era essencialmente não intervencionista, vale
dizer,
a
regulamentação
facultava
às
instituições
financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos
de serviços, com exceção daqueles que a norma definia
como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como
respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a
transparência da política de preços adotada pela instituição.
4.
Com
o
início
da vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.
5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009239-65.2019.8.26.0189 -Voto no 20946
6
Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela
anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos
que a sucederam, de forma que não mais é válida sua
pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.
6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida,
portanto, se baseada em contratos celebrados até
30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado
caso a caso, por meio da invocação de parâmetros
objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto,
não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos
abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de
pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de
dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e
informações necessários ao inicio de relacionamento
decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de
poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução
CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
4.021/2011).
8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96)
era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009239-65.2019.8.26.0189 -Voto no 20946
7
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não
mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador.
Permanece
válida
a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp
1251331/RS,
Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe 24/10/2013).
No que concerne à tarifa de cadastro no valor de R$
675,00 (fls. 23), sua cobrança é lícita, pois o contrato foi celebrado em 2017 e
tal cobrança é possível no início do relacionamento entre consumidor e
instituição financeira, conforme restou estabelecido na Súmula n° 566 do STJ:
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode
ser
cobrada a
tarifa
de
cadastro
no
início
do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009239-65.2019.8.26.0189 -Voto no 20946
8
Por outro lado, em relação às tarifas de registro de
contrato (R$ 120,03 fls. 23) e avaliação de bem (R$ 420,00 fls. 23), a
questão se encontra pacificada conforme julgamento do Recurso Especial
Repetitivo (REsp no 1.578.553/SP), que assim dispôs:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009239-65.2019.8.26.0189 -Voto no 20946
9
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e
a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (Resp
no 1.578.553/SP. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; j.
28/11/2018 sem destaques no original).
In casu, aludidas exigências se revelam abusivas,
porquanto ausente prova de efetiva prestação dos serviços inerentes, ônus
que incumbia, com exclusividade, à instituição financeira.
Oportuno observar que o banco réu não exibiu qualquer
evidência com vistas a justificar tais cobranças junto ao consumidor,
circunstância que culmina na quebra do dever de informação.
Nesse passo não se justifica, no caso concreto, o repasse
de custeio à demandante.
Em relação ao seguro de proteção, ao custo de R$
740,61 (fls. 23) a questão foi analisada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009239-65.2019.8.26.0189 -Voto no 20946
10
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2
-
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame,
condenando-se
porém
a
instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009239-65.2019.8.26.0189 -Voto no 20946
11
financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de
comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de
venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa
com registro do contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação
da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à
despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp
1639259/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018
sem destaques no
original).
Consta de forma expressa que a recorrente contratou o
seguro (fls. 23). Noutro vértice, a financeira recorrida não comprovou ter
ofertado a possibilidade da apelante em pactuar o seguro com instituição
diversa (art. 373, inciso II, do CPC), o que confirma a abusividade em razão
da ausência de liberdade de escolha da apelante em contratar seguradora que
melhor lhe convinha.
Além disso, os elementos de convicção constantes do feito
revelam que a recorrida promoveu venda casada de contrato de seguro à
apelante, prática esta vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 39,
I, da Lei no 8.078/1990).
Desse modo, de rigor o reconhecimento da nulidade da
cláusula que impôs a cobrança do seguro de proteção e a condenação da
financeira recorrida a devolver a quantia de R$ 740,61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009239-65.2019.8.26.0189 -Voto no 20946
12
Assim sendo, é caso de parcial procedência da demanda
para reconhecer a ilegalidade da cobrança de tarifas de registro de
contrato (R$ 120,03 fls. 23), avaliação de bem (R$ 420,00 fls. 23) e
seguro de proteção financeira (R$ 740,61 fls. 23).
Ressalta-se que a devolução dos valores deve ser feita de
forma simples, ante a ausência de comprovação cabal de má-fé do apelado
nas cobranças supramencionadas.
Outrossim, para fins de restituição ou compensação, a ser
apurada na fase de cumprimento de sentença ou liquidação, fica estabelecido
que o valor indevidamente exigido seja corrigido monetariamente a partir do
desembolso, em conformidade à Tabela Prática de Atualização de Débitos
Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e com juros de mora
de 1% ao mês desde a citação, por ser a responsabilidade contratual.
Não assiste razão à apelante, no entanto, ao afirmar ser
devido o reconhecimento de dano moral indenizável.
Cumpre ter em mente, a respeito, que a recorrente
realizou o empréstimo sponte propria, ciente da necessidade de pagamento
das parcelas do contrato de mútuo, o que implicaria privações.
E, obviamente, uma vez que a apelante não nega ser
devedora das prestações que foram contratadas, não se pode considerar, no
plano lógico-jurídico que exista dano moral.
Por corolário lógico, não há o que se falar em condenação
da financeira apelada ao pagamento de indenização por danos morais.
Desta
forma,
sopesando
que
as
partes
restaram
vencedoras e vencidas, arcarão proporcionalmente com o pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009239-65.2019.8.26.0189 -Voto no 20946
13
custas, despesas processuais, bem como, com a verba honorária que será no
valor global de R$ 3.000,00, atualizados desde a presente sessão de
julgamento, sendo 70% devidos ao patrono da autora e 30% ao patrono do
réu, observada a gratuidade concedida a fls. 30.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao
artigo 489, §1o do diploma processual.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em
conta e
dá
como prequestionados todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)